Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-87.2024.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-87.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO ZANELLA - CPF: 052.127.829-53 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), SILVANO DOS SANTOS - CPF: 405.152.491-49 (APELANTE), LIVIA ARRUDA DE LIMA - CPF: 067.288.364-38 (ADVOGADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SILVANO DOS SANTOS

APELADO(S):

FRANCISCO ZANELLA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E RECONVENÇÃO. COMPRA DE MILHO POR INTERPOSTO ESTELIONATÁRIO.
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
DESCABIMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de confirmação da tutela de urgência, e julgou improcedente a reconvenção. O autor alegou ter sido vítima de estelionato na venda de carga de milho, repassada pelo golpista a terceiro de boa-fé. O requerido, que adquiriu a mercadoria do estelionatário, negou vínculo direto com o autor e postulou indenização por prejuízos. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica e negou a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (
ii
) saber se existia relação jurídica fática entre as partes; (
iii
) saber se o apelado deve responder civilmente pelos danos alegados pelo apelante; e (
iv
) saber se a atuação dos prepostos do apelado na negociação justifica a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo vedada a produção de provas genéricas e protelatórias (CPC, art. 370,
p.u
.).

O próprio apelante desistiu do agravo de instrumento contra o indeferimento da produção de prova, requerendo expressamente o julgamento antecipado, o que acarreta preclusão lógica.

As notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro fraudador, sem qualquer menção ao apelante, inexistindo manifestação de vontade entre autor e réu.

A ausência de vínculo contratual direto entre autor e réu impede o reconhecimento de relação jurídica obrigacional.

A atuação de prepostos do autor, mesmo que tenha ocorrido, não caracteriza vínculo contratual ou responsabilidade objetiva sem prova de culpa ou dolo.

O estelionato cometido por terceiro afasta a responsabilidade civil do autor pelos danos sofridos pelo réu, dada a ausência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes e a parte manifesta concordância expressa com a medida. 2. A inexistência de manifestação de vontade entre as partes e a emissão de documentos fiscais em nome de terceiro impede o reconhecimento de relação jurídica. 3. A responsabilidade civil exige demonstração de culpa ou dolo e de nexo causal entre a conduta do demandado e o dano, não sendo configurada quando a origem do prejuízo decorre de estelionato praticado por terceiro estranho à lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I; 370,
p.u
.; 487, I; CC,
arts
. 104 e 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002; TJMT, AC 1001152-87.2024.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SILVANO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Liminar ajuizada por FRANCISCO ZANELLA E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos
.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C.C. PEDIDO DE LIMINAR
, proposta por
FRANCISCO ZANELLA
em face de
SILVANO DOS SANTOS
, ambos devidamente.

Alega o autor que exerce atividade agrícola na região de Comodoro/MT, e que, em fevereiro de 2024, foi vítima de estelionato praticado por terceiro (Carlos Manoel), que se apresentou como comprador de 10 mil sacas de milho, acordando a transação por meios eletrônicos. Após as tratativas, parte da carga (aproximadamente 5.833,33 sacas) foi carregada, mas o pagamento não foi efetivado, constatando-se que o comprovante bancário enviado era falso.

Sustenta que o referido estelionatário repassou, por meio de corretor local (“Fininho”), o milho a Silvano dos Santos, o qual efetuou pagamento de R$ 360.000,00 ao golpista, acreditando estar adquirindo o produto legitimamente.

Afirma que não teve qualquer relação negocial com o requerido, não emitiu notas fiscais em seu nome, e tampouco recebeu qualquer quantia. Relata ainda que Silvano se recusa a devolver o milho, mesmo ciente da fraude, e que tal conduta está lhe causando prejuízos.

Por fim, requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a devolução imediata da carga de milho, a indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 20.000,00 e a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários.

Decisão deferindo a tutela antecipada no ID. 141215417.

Contestação no ID. 158681188.

Impugnação à contestação no ID. 167980617.

É o relatório.

Decido.

Quanto ao mérito a matéria em questão é de direito e de fato, porém, não há necessidade de produzir outras provas além das existentes nos autos, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Da inexistência de relação jurídica

O ponto central da demanda é a verificação da existência ou não de relação contratual entre o autor e o requerido. Conforme restou demonstrado por vasta documentação juntada aos autos, as notas fiscais emitidas pelo autor são todas endereçadas ao fraudador Carlos Manoel Cardozo, constando inclusive CPF e endereço compatíveis com os dados fornecidos por este.

O requeridonão é destinatário de qualquer documento fiscal, tampouco participou de tratativas com o autor ou seus prepostos, fato reconhecido por ele próprio.

Em matéria contratual, nos termos do art. 104 do Código Civil, é necessário, para que o contrato tenha validade, a presença de agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Aqui, não há sequer manifestação de vontade entre as partes, inexistindo o elemento mais básico da relação contratual: o acordo de vontades.

A alegação do requerido de que adquiriu o milho por meio de um corretor não altera tal realidade. O corretor “Fininho” foi contratado por Carlos Manoel e, ao que tudo indica, também foi vítima do ardil, agindo sob a crença de que Carlos era o legítimo vendedor da mercadoria.

Dessa forma, é inequívoca a ausência de vínculo jurídico obrigacional entre autor e réu, o que justifica a procedência do pedido declaratório formulado na exordial.

Da Confirmação da Tutela de Urgência

A tutela de urgência anteriormente deferida por este juízo determinou a descarga imediata de 5.833,33 sacas de milho, nomeando o autor como fiel depositário da mercadoria, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A decisão liminar encontra-se plenamente amparada nos requisitos do art. 300 do CPC:

A probabilidade do direito restou evidenciada pela inexistência de relação contratual entre as partes;

O perigo de dano irreparável se demonstra diante do risco de deterioração da carga agrícola, produto perecível por natureza.

Não houve fato novo que justifique a revogação da medida, motivo pelo qual mantenho integralmente a decisão liminar proferida.

Dos Danos Morais

A configuração de dano moral exige prova de violação a direito da personalidade, o que não restou demonstrado. O requerido, embora retentor indevido da carga, também figura como vítima do golpe e não se vislumbra dolo ou conduta ofensiva grave. Não configurado o dever de indenizar.

Da Reconvenção

De outra banda, forçoso considerar que a reconvenção também é faculdade em que o requerido tem de demandar e fazer prova com o fito de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

O requerido alega que sofreu prejuízo financeiro e requer indenização por parte do autor.

Contudo, não há qualquer ato ilícito imputável ao autor. A fraude foi cometida por terceiro estranho à lide, sem qualquer contribuição ou benefício ao autor.

Assim, a reconvenção é improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por FRANCISCO ZANELLA, para:DECLARAR a inexistência de relação jurídica de qualquer natureza entre o autor FRANCISCO ZANELLA e o requerido SILVANO DOS SANTOS, no que se refere à carga de milho objeto desta demanda eCONFIRMAR, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente concedida.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa,com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC.

Deixode condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios vez que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Noutro pórtico, julgo
IMPROCEDENTE
a reconvenção dos presentes autos, o que faço para declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,condenando o Reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário
.

Em suas razões recursais (ID. 308072378), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e supressão da fase de produção de provas

2. Existência de relação jurídica fática entre as partes e configuração do nexo de causalidade

3. Responsabilidade civil do apelado pelos danos causados ao apelante

4. Participação ativa dos representantes da Fazenda Zanella na negociação
e r
esponsabilidade pelos atos dos prepostos

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de provas ou, alternativamente, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade civil do apelado pelos danos causados, com a procedência da reconvenção e condenação ao pagamento de R$ 175.000,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40949579)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (
ID
s
. 310173863
e
315339369).

Contrarrazões (ID. 308072384) alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SILVANO DOS SANTOS

APELADO(S):

FRANCISCO ZANELLA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e supressão da fase de produção de provas

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide teria suprimido a fase de produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas que seriam essenciais para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e a responsabilidade do apelado pelos danos sofridos.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

De início, cumpre destacar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida adequada quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão de ID 175833482, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo ora apelante, fundamentando expressamente que os requerimentos foram genéricos, sem qualquer justificativa plausível, e que as provas já coligidas aos autos eram suficientes para o julgamento da lide.

Importante ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Importante destacar que, após o indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de primeiro grau (ID 175833482), o apelante interpôs agravo de instrumento (ID 178442740), questionando tal decisão e alegando cerceamento de defesa.

Contudo, posteriormente, em petição de ID 196275295, o próprio apelante manifestou expressamente a desistência do referido agravo e requereu o julgamento antecipado da lide, o que evidencia sua concordância inequívoca com o encerramento da fase instrutória e afasta qualquer alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, configurando preclusão lógica quanto à matéria ora suscitada em sede recursal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento do julgador:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a parte autora alega ter contratado, por engano, um empréstimo consignado ao acreditar tratar-se de simples adiantamento de benefício previdenciário. Sustentou não ter ciência das condições do contrato nem da incidência de juros elevados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação eletrônica e a regularidade dos descontos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial; (
ii
) saber se restou caracterizada a contratação válida do empréstimo consignado, apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (
iii
) saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; (
iv
) saber se houve abusividade na cobrança de juros. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral ou pericial. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos (CPC,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único). 4. No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, conforme documentação apresentada pela instituição financeira. O autor usufruiu do valor contratado e não demonstrou vício de consentimento ou fraude. 5. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, razão pela qual são indevidas tanto a restituição em dobro
quanto a indenização por danos morais. 6. A tese de abusividade de juros não foi objeto da petição inicial nem da sentença, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental. 2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizar a manifestação de vontade. 3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais. 4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I e II; 85, § 11; 98, § 3o. CDC,
arts
. 6o, VIII; 14. CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453; TJ-GO, AC 5382182-05.2023.8.09.0113; TJ-MT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 5013537-30.2019.8.13.0145. (N.U 1001152-87.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou supressão da fase de produção de provas, uma vez que o julgamento antecipado da lide foi
medida
adequada diante da suficiência das provas documentais já constantes dos autos para a formação do convencimento do julgador.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação cível interposto por SILVANO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Liminar ajuizada por FRANCISCO ZANELLA E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

A parte Apelante, em suma, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau suprimiu a fase de produção de provas ao julgar antecipadamente a lide.

Sustenta a existência de relação jurídica fática entre as partes, alegando que os representantes da Fazenda Zanella participaram ativamente da negociação, confirmando a legitimidade da operação.

Afirma que os prepostos do apelado induziram o apelante a erro, gerando responsabilidade civil pelos danos causados.

Aduz que a responsabilidade pelos atos dos prepostos deve ser imputada ao apelado, conforme previsão legal.

Por fim, requer a anulação da sentença para produção de provas ou, alternativamente, a reforma integral da decisão com a procedência da reconvenção.

Lado outro, a parte Apelada sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, afirmando que não houve qualquer negociação direta com o apelante, sendo as notas fiscais emitidas exclusivamente em nome do estelionatário Carlos Manoel.

Argumenta que a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo apelante afasta qualquer responsabilidade civil.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide foi legítimo, diante da desnecessidade de produção de outras provas.

Passo à análise das teses recursais.

2. Existência de relação jurídica fática entre as partes e configuração do nexo de causalidade

O apelante argumenta que, embora não tenha havido contrato formal entre as partes, existiria uma relação jurídica fática, consolidada pela cadeia de atos que permitiram a transferência dos grãos, sua carga, emissão de notas fiscais e autorização do carregamento.

Antes de adentrar ao mérito, importante fazer remissão ao histórico fático que subsidiou o pedido da ação principal e da reconvenção.

Em 06 de fevereiro de 2024, o apelado afirma ter recebido proposta de compra de 10 mil sacas de milho de um indivíduo identificado como Carlos Manoel, por meio de contato telefônico.

Após negociação, ajustaram o preço de R$ 50,00 por saca
de 60kgs
e a forma de pagamento denominada “sobre rodas”, isto é, após o carregamento, a pesagem e a emissão das respectivas notas fiscais.

Na sequência, foram carregados sete caminhões, com aproximadamente 5.833,33 sacas de milho
, sendo que
Carlos Manoel, então, encaminhou um comprovante de transferência bancária (TED).

Todavia, ao verificar a transação, Francisco constatou tratar-se de fraude, pois nenhum valor havia sido efetivamente creditado em sua conta.

Paralelamente, o mesmo Carlos Manoel – posteriormente identificado como estelionatário – entrou em contato com o corretor local Edson
Wilke
, conhecido como “Fininho”, oferecendo para revenda as mesmas sacas de milho.

O corretor intermediou a negociação com Silvano dos Santos (
Apelante
), pelo preço de R$ 36,00 por saca
de 60kgs
, perfazendo o montante de R$ 360.000,00.

Francisco Zanella, entretanto, sustenta que jamais manteve qualquer relação jurídica ou comercial com Silvano, não emitiu notas fiscais em seu nome e tampouco recebeu qualquer valor a ele relacionado.

Após constatar a fraude, requereu a devolução do milho, o que lhe foi negado por Silvano.
, motivo pelo qual pleiteou
em juízo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição das mercadorias e a condenação por danos morais.

Por sua vez, Silvano dos Santos,
Apelado
, alega ter sido igualmente vítima do golpe.

Sustenta que foi procurado pelo corretor Edson
Wilke
, o qual lhe ofereceu 10 mil sacas de milho supostamente pertencentes a Carlos Manoel e armazenadas na Fazenda São Lucas do Guaporé, integrante do Grupo Zanella
, sendo que p
ara confirmar a regularidade da negociação, enviou o próprio corretor, acompanhado de Gilmar
Boller
, até a fazenda.

No local, o gerente Douglas teria confirmado que o milho se encontrava ali, sob titularidade de Carlos Manoel e que já havia autorização de Regis Zanella (funcionário do Grupo Zanella) para o carregamento.

Ainda segundo Silvano, o gerente forneceu amostras do milho e, além disso, houve contato telefônico direto com Regis e Elton Zanella (este, proprietário), que teriam reforçado a legitimidade da negociação.

Diante dessas supostas confirmações, Silvano providenciou o envio de sete caminhões, que foram devidamente carregados.

Para liberar as carretas, Carlos Manoel exigiu o pagamento de R$ 360.000,00, valor que Silvano transferiu via PIX
e e
mbora tenha percebido que o comprovante indicava como favorecido “Alex de Matos Silva”, e não Carlos Manoel, foi tranquilizado por Regis Zanella, que teria dito tratar-se de “procedimento do dono do milho”.

Posteriormente, Elton Zanella comunicou a Silvano que a negociação poderia tratar-se de um golpe e, diante disso, procedeu ao cancelamento das notas fiscais.

Assim, Silvano afirma que foi induzido em erro pelos representantes da Fazenda Zanella, razão pela qual também se considera vítima do esquema
e e
m reconvenção, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 175.000,00 e por danos morais em R$ 30.000,00.

A controvérsia central reside na verificação da existência, ou não, de relação jurídica entre Francisco Zanella
, o Apelado,
e Silvano dos Santos
, o Apelante
, bem como na definição de quem deve suportar os prejuízos oriundos do golpe aplicado por Carlos Manoel.

Pois bem.
A relação jurídica, como vínculo estabelecido entre duas ou mais pessoas, regido pelo ordenamento jurídico, pressupõe a existência de elementos essenciais, dentre os quais se destaca a manifestação de vontade das partes envolvidas.

Nesse sentido, dispõe o art. 104 do Código Civil que os negócios jurídicos devem observar a capacidade dos agentes, a licitude do objeto e a forma prescrita ou não defesa em lei.

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que não houve qualquer manifestação de vontade por parte do apelado (Francisco Zanella) em estabelecer relação negocial com o apelante (Silvano dos Santos).

É que a
ausência de consentimento inviabiliza o surgimento de vínculo contratual, uma vez que a vontade é elemento formativo indispensável,
não dependendo de nenhuma forma especial,
conforme previsto no art. 107 do Código Civil.

As notas fiscais emitidas pelo apelado foram todas direcionadas a Carlos Manoel Cardozo (
IDs
. 308071866, 308071867, 308071868, 308071869, 308071870,
308071871 e 308071872), pessoa que se apresentou como comprador dos grãos e que, posteriormente, revelou-se um estelionatário.

Assim, o conjunto probatório evidencia que a relação negocial, de fato, se estabeleceu apenas entre o apelado e o terceiro fraudador.

O art. 112 do Código Civil, ao tratar da interpretação da manifestação de vontade, impõe que
esta
se extraia da intenção real do declarante e não de presunções.

Logo, não havendo demonstração inequívoca de anuência do apelado em contratar com o apelante, inexiste o vínculo obrigacional pretendido
, não sendo possível o reconhecimento da relação de fato.

Ainda que o
apelante aleg
ue
que manteve contato com funcionários da Fazenda Zanella, que teriam confirmado a legitimidade da operação, tais contatos, se existiram, não foram suficientes para estabelecer uma relação jurídica direta entre o apelante e o apelado.

A documentação acostada aos autos, notadamente a ata notarial juntada pelo próprio apelante (ID. 308072350), demonstra que as conversas ocorreram entre o corretor "Fininho" (Edson
Wilke
) e o funcionário Regis Zanella, não havendo comprovação de contato direto entre o apelante e o apelado ou seus prepostos antes da descoberta da fraude.

Esse cenário, inclusive, atrai a aplicação do art. 373, inciso I
I,
do CPC, que impõe ao
réu
o ônus de
apresentar fatos

modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral.

No caso, a
ausência de prova robusta da existência de uma relação direta impede o reconhecimento do vínculo obrigacional alegado.

Ademais, o próprio apelante reconhece que adquiriu o milho por meio de negociações intermediadas pelo corretor "Fininho", que por sua vez negociou com Carlos Manoel, o estelionatário, sendo que essa cadeia negocial evidencia a ausência de relação jurídica direta entre o apelante e o apelado.

Quanto ao nexo de causalidade, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, também não se verifica no caso concreto.

O art. 186 do Código Civil estabelece que somente haverá ato ilícito quando houver ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viole direito e cause
dano
a outrem.

O dano sofrido pelo apelante (pagamento realizado ao estelionatário) não decorreu de conduta do apelado, mas sim da ação fraudulenta de terceiro.

O art. 403 do Código Civil é claro ao estabelecer que o devedor só responde por perdas e danos resultantes de sua culpa ou dolo, não se podendo imputar ao apelado responsabilidade pelo ato de terceiro.

O apelado, assim como o apelante, foi vítima do mesmo golpe, tendo sido induzido a acreditar que estava negociando com um comprador legítimo.

Não há, portanto, nexo causal entre qualquer conduta do apelado e o prejuízo experimentado pelo apelante.

A esse respeito, a jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. GOLPE DO INTERMEDIADOR ("GOLPE DA OLX"). AÇÃO MOVIDA PELO COMPRADOR CONTRA O VENDEDOR, TENDO AQUELE EFETUADO O PAGAMENTO DO PREÇO AO INTERMEDIADOR, SEM QUE O BEM FOSSE TRANSFERIDO PARA O SEU NOME. CASO DOS AUTOS NO QUAL NÃO HÁ COMO DECLARAR TENHA A PARTE DEMANDADA CONCORRIDO PARA A OCORRÊNCIA DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE QUE O COMPRADOR SE CERCOU DE TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS A FIM DE SE ASSEGURAR DA VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO. POSTURA NEGLIGENTE QUE CONTRIBUIU PARA O PRÓPRIO PREJUÍZO. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE FAZER PROVA DO ALEGADO VÍCIO DE VONTADE E DA MÁ-FÉ. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50016952120218212001, 19a Câmara Cível, TJ-RS, Rel. Fabiana
Zilles
, j. 21/06/2024).

Dessa forma, não há que se falar em existência de relação jurídica fática entre as partes ou em configuração de nexo de causalidade que justifique a responsabilização do apelado pelos danos sofridos pelo apelante, em consonância com os
arts
. 186, 403 e 927 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

3. Responsabilidade civil do apelado pelos danos causados ao apelante

O apelante sustenta que o apelado deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais que sofreu em decorrência do golpe, argumentando que a confiança do apelante se deu em razão da manifestação de vontade do apelado e seus prepostos.

A responsabilidade civil, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos.

O art. 186 dispõe que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem
, enquanto
o art. 927 impõe o dever de reparar o dano apenas àquele que o tiver causado.

No caso em análise, não se verifica a prática de qualquer ato ilícito por parte do apelado que possa ser relacionado aos danos sofridos pelo apelante.

É que o ordenamento jurídico brasileiro, ao consagrar o princípio da responsabilidade subjetiva, exige a comprovação da conduta culposa ou dolosa como pressuposto para a responsabilização.

As partes foram
vítima
s
de um golpe perpetrado por terceiro (Carlos Manoel), não havendo nos autos qualquer evidência de que o apelado tenha agido com dolo, culpa, negligência ou imprudência na condução das negociações com o estelionatário.

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil admite hipóteses excepcionais de responsabilidade objetiva, mas nenhuma delas se aplica à situação concreta.

O fato de o apelado ter negociado com o estelionatário e emitido notas fiscais em seu nome não configura ato ilícito, mas sim prática comercial regular, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, que consagra a liberdade contratual, desde que observados os limites da função social e da boa-fé objetiva.

O apelado não tinha como saber que Carlos Manoel era um fraudador e que
ofertaria o
repass
e

d
o milho a terceiros
de forma criminosa.

A presunção de má-fé não encontra respaldo no ordenamento, que exige prova concreta e inequívoca, nos termos do art. 373, I
I
, do CPC, impondo-se
ao
a
Apelante o ônus de apresentar elementos mínimos que pudessem dar guarida às suas alegações de que o Apelado seria igualmente responsável pelo dano por ele sofrido.

Ora
, o apelante não comprovou que o apelado ou seus prepostos tenham garantido a legitimidade da operação entre o apelante e Carlos Manoel, ônus que lhe incumbia
, sendo que a
mera alegação de confiança subjetiva não se mostra suficiente para caracterizar vínculo jurídico ou responsabilidade indenizatória.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não podendo ser presumida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELO SITE DA OLX. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR. VALORAÇÃO DAS PROVAS. QUANTIA NÃO CREDITADA NA CONTA DO VENDEDOR. ATO ILÍCITO PRATICADO
PELO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O BENEFÍCIO ECONÔMICO OU ATUAÇÃO LESIVA DO APELADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) (TJ-GO 5429098-60.2021.8.09.0051, Rel. Maria Cristina Costa Morgado, j. 15/12/2023).

Importante destacar que, nos termos do art. 927 do Código Civil, a responsabilização exige a comprovação de que o suposto ofensor tenha efetivamente concorrido para o resultado danoso.

Não havendo participação ativa ou omissiva do apelado na cadeia causal, inexiste fundamento legal para impor-lhe o dever de indenizar.

Os elementos probatórios constantes dos autos — dentre eles a ata notarial e as capturas de tela das conversas — evidenciam unicamente tratativas estabelecidas entre o corretor e empregados da Fazenda Zanella, sem referência alguma a negociação direta entre o apelante e o estelionatário.

Tal quadro revela a ausência de manifestação de vontade imediata entre apelante e apelado, reforçando a conclusão pela inexistência de relação jurídica entre ambos
, e, via de consequência, ausência de responsabilidade.

Ademais, merece especial destaque o fato de que o próprio apelante demonstrou ter percebido indícios de irregularidade na transação quando, conforme admitido em sua própria contestação (ID 308071899), constatou que o comprovante de transferência continha o nome de "Alex de Matos Silva" ao invés de "Carlos Manoel Cardozo", destinatário que sequer participava da cadeia negocial original.

Tal circunstância, por si só, deveria ter despertado maior cautela por parte do apelante, especialmente considerando o vultuoso valor envolvido na operação (R$ 360.000,00).

A despeito desse sinal de alerta evidente, o apelante optou por prosseguir com a transferência bancária sem as devidas verificações adicionais, assumindo o risco da operação e afastando qualquer possibilidade de responsabilização do apelado, que também foi vítima do mesmo golpe e não concorreu para o prejuízo experimentado.

Portanto, não havendo comprovação de ato ilícito praticado pelo apelado, nem de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo apelante, não há que se falar em responsabilidade civil do apelado pelos prejuízos decorrentes do golpe
.

4. Participação ativa dos representantes da Fazenda Zanella na negociação
e r
esponsabilidade pelos atos dos prepostos

O apelante alega que os representantes da Fazenda Zanella participaram ativamente da negociação, confirmando a legitimidade da operação e induzindo o apelante a erro.

O boletim de ocorrência registrado pelo corretor Edson
Wilke
(ID.
308072356
) confirma que ele foi procurado pelo estelionatário Carlos Manoel, que lhe ofereceu 10 mil sacos de milho.

Tal documento é essencial para demonstrar que o primeiro contato partiu exclusivamente do fraudador, o que afasta a imputação de iniciativa ou induzimento por parte do apelado ou de seus empregados.

No mesmo documento, o
corretor
narra
, então,
que
se dirigiu
à Fazenda Zanella, onde conversou com o gerente Douglas, que lhe informou que o milho pertencia a Carlos Manoel.

Neste ponto,
tem-se que a conduta do gerente consistiu apenas em transmitir informação que, naquele momento, parecia verídica
, e, atentando-se ao que diz o
art. 186 do Código Civil, não se trata de ato ilícito, pois não há voluntariedade em causar dano, nem dolo ou culpa configurados.

Em seguida,
o termo de declaração consta que
o corretor entrou em contato com Regis Zanella, que confirmou a informação
acerca da transação entre o estelionatário e o Apelado.

Ainda que essa confirmação tenha contribuído para reforçar a aparência de legitimidade, não se pode concluir que houve participação dolosa ou culposa dos funcionários.

Ocorre que
em nenhum momento há comprovação de que os funcionários da Fazenda Zanella tenham garantido a legitimidade da operação entre o apelante e Carlos Manoel

ou que tenham induzido o apelante a realizar o pagamento ao estelionatário.

O próprio boletim de ocorrência registrado pelo apelante (ID. 308072351) relata que ele adquiriu o milho por meio do corretor Edson
Wilke
, que intermediou a negociação com Carlos Manoel.

O documento reforça a tese de que o negócio jurídico foi constituído entre o apelante e o estelionatário, sem participação jurídica direta do apelado ou de seus prepostos
.

O apelante menciona que questionou o gerente Douglas sobre a autorização para o carregamento, mas não há qualquer menção a garantias dadas pelos funcionários da Fazenda Zanella quanto à legitimidade da operação entre o apelante e Carlos Manoel.

Assim, não há base probatória para sustentar que houve induzimento doloso ou culposo

Ademais, o contrato de compra e venda juntado pelo apelante (ID. 308072353) foi firmado entre ele e Carlos Manoel Cardozo
Azoia
e Esposa, sem qualquer participação do apelado ou seus prepostos.

A literalidade desse documento evidencia que a relação jurídica obrigacional se deu apenas entre comprador e estelionatário, não havendo espaço para ampliar indevidamente a responsabilidade para o apelado.

Portanto, não há comprovação de participação ativa dos representantes da Fazenda Zanella na negociação entre o apelante e Carlos Manoel, que pudesse induzir o apelante a erro ou justificar sua responsabilização pelos danos decorrentes do golpe.

Por fim, o apelante argumenta que o apelado deve ser responsabilizado pelos atos de seus prepostos, com base no art. 932, III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

A responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos pressupõe que estes tenham praticado ato ilícito no exercício de suas funções ou em razão delas, em consonância com o art. 933 do Código Civil, que vincula a responsabilidade ao dever de reparar danos decorrentes de condutas ilícitas.

No caso em análise,
conforme já dito,
não há comprovação de que os funcionários da Fazenda Zanella tenham praticado qualquer ato ilícito que pudesse gerar responsabilidade civil do apelado.

A mera confirmação de que os grãos estavam depositados na fazenda, pertencentes a quem se apresentava como proprietário, não configura conduta ilícita, mas simples relato de fato aparentemente verdadeiro.

Conforme já exposto, os funcionários limitaram-se a confirmar que o milho estava depositado na fazenda e que pertencia a Carlos Manoel, informação que, à época, acreditavam ser verdadeira
, inexistindo
indícios de má-fé, dolo ou culpa grave, afastando, assim, a configuração de ato ilícito
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos exige a comprovação de que estes tenham praticado ato ilícito no exercício de suas funções:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO .
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS
RÉUS .
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENCIANTE QUE AFIRMA SE TRATAR A HIPÓTESE DE MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO, PORÉM AFASTA A TESE DEFENSIVA (RESPONSABILIDADE DE PREPOSTO DA AUTORA) AO ARGUMENTO DE ANEMIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES QUE EXIGIAM DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO A DOCUMENTAL. NULIDADE
VERIFICADA .
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DIRETO NESTA INSTÂNCIA. FATO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DE REPRESENTANTE COMERCIAL DA DEMANDANTE, EM RAZÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU SUA AUTORIA (
ART .
935 DO CÓDIGO CIVIL). QUESTÃO FÁTICA RESOLVIDA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO À ORIGEM. CAUSA MADURA (
ART .
1.013, § 3o, DO CPC/2015). ENTREGAS REALIZADAS EM ENDEREÇOS OUTROS QUE NÃO DO DESTINATÁRIO SOB ORDENS DE PREPOSTO DA AUTORA. ALTERAÇÃO DO DESTINO DA REMESSA PELO REMETENTE (
ART .
748 DO CÓDIGO CIVIL). RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AUTORA PELOS ATOS DE SEUS PREPOSTOS (ART. 932 E 933 DO CC). INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (ATO ILÍCITO
) .
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO
PROVIDO .

(TJ-SC - AC: 00021888120128240072 Tijucas 0002188-81.2012.8.24 .0072, Relator.: André Luiz
Dacol
, Data de Julgamento: 31/07/2018, Sexta Câmara de Direito Civil)

Portanto, não havendo comprovação de ato ilícito praticado pelos prepostos do apelado, não há que se falar em responsabilidade do empregador pelos danos sofridos pelo apelante
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de apelação,
rejeitando a
preliminar
,
e
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau,
tanto no feito principal, quanto na reconvenção,
para o importe de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025